Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Vice-Presidência
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1017293-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARILDA FERREIRA BOTELHO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE Á LVARO FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARILDA FERREIRA BOTELHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31793998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – ACORDO QUE BUSCA RESOLVER A PARTILHA – QUINHÃO DA HERDEIRA DISCORDANTE DEVIDAMENTE RESGUARDO – QUESTÕES SECUNDÁRIAS A SEREM DISCUTIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Da atenta leitura da minuta do acordo de partilha consensual, verifica-se que os herdeiros estabeleceram preço mínimo para venda do bem imóvel, tendo a agravante, em momento anterior, concordado com a alienação do bem e o percentual de 20% a ela atribuído.Ainda, a própria decisão recorrida consignou que eventual negociação envolvendo a compra e venda da Fazenda Rancho Verde, deverá passar pelo crivo do Juízo, sob pena de nulidade, hipótese que reforça a prudência adotada pela decisão invectivada. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017293-37.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 40380497.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso em relação a sua assinatura no acordo extrajudicial da venda do bem imóvel em discussão (Fazenda Rancho Verde).
Recurso tempestivo (ID 43824961).
Contrarrazões (ID 46905467)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes a sua assinatura no acordo extrajudicial da venda do bem imóvel em discussão (Fazenda Rancho Verde).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 31793998):
“(...). O cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso é a análise da decisão que homologou o acordo extrajudicial firmado entre os herdeiros do Espólio de ÁLVARO FERREIRA, concernente ao imóvel rural denominado “Fazenda Rancho Verde”, tendo discordado da decisão apenas a herdeira Marilda Ferreira Botelho, ora agravante.
Inicialmente, cumpre registrar que o bem imóvel em questão é objeto de duas ações de inventário, as quais tramitam conexas, sendo eles, o inventário do Espólio de Maria Lúcia Arantes Ferreira e do Espólio de Álvaro Ferreira, sendo a agravante herdeira apenas deste último.
Acerca do cerne da questão, concernente ao acordo judicial efetivado pelo inventariante e os herdeiros, não se verifica qualquer desacerto na decisão de base, que possa ensejar qualquer alteração dos termos do acordo extrajudicial, que buscou dar fim ao processo de inventário e de todas as pendências judicias conexas ao feito, em especial as ações judiciais e recursos que foram aviados pela herdeira Vera Lúcia Ferreira Bassit, ora agravada, a qual se manifestou expressamente pelo desprovimento do agravo.
Na ocasião, da atenta leitura da minuta do acordo de partilha consensual, colacionada ao id no 23729485, verifica-se que os herdeiros estabeleceram preço mínimo para venda do bem imóvel, tendo a agravante, em momento anterior, concordado com a alienação do bem e do percentual de 20% a ela atribuído, naquilo que concerne ao Espólio de Álvaro Ferreira.
Para além disso, a própria decisão recorrida consignou que eventual negociação envolvendo a compra e venda da Fazenda Rancho Verde, deverá passar pelo crivo do Juízo, sob pena de nulidade, hipótese que reforça a prudência adotada pela decisão invectivada.”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x